Tribunal: TJBA
Processo: 0002084-55.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002084-55.2018.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FLÁVIO DANILO DA ROCHA NUNES Advogado(s): WALLACE FERREIRA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A TESES DEFENSIVAS. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta contra sentença condenatória por roubo majorado, com fundamento nos arts. 157, §2º, II, §2º-A, I, e 70, todos do CP. A parte alega omissões quanto à análise da fragilidade probatória, do reconhecimento judicial das vítimas, da ausência de apreensão da arma e dos bens, da aplicação de majorante e da dosimetria da pena. Sustenta que a decisão não examinou adequadamente tais questões, o que inviabilizaria o prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às alegações da defesa, justificando a oposição de embargos de declaração nos termos do art. 619 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão impugnada examinou os depoimentos prestados em juízo, destacando sua firmeza e coerência quanto à dinâmica dos fatos e à identificação dos réus. Reconheceu-se a suficiência da prova oral para fundamentar a condenação, mesmo sem a apreensão dos bens subtraídos ou da arma de fogo. A negativa de autoria pelo réu foi considerada isolada, sem respaldo nos demais elementos probatórios. A causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, do CP foi devidamente reconhecida com base nos relatos das vítimas, cuja firmeza foi valorizada. A dosimetria da pena observou o disposto no art. 68 do CP, sendo aplicada atenuante de menoridade, quando pertinente, e a fração de aumento correspondente à legislação vigente à época dos fatos. As teses necessárias ao prequestionamento foram enfrentadas de forma suficiente. O manejo dos embargos tem nítido caráter de reexame de mérito, o que é inadmissível na via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões relevantes, ainda que sem menção literal aos dispositivos legais. É incabível a utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 68, 70 e 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Embargos de Declaração no ApCrim nº 8000727-33.2021.8.05.0077, Rel. Desa. Ivone Bessa Ramos, 1ª Câmara Criminal – 1ª Turma, j. 08.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002084-55.2018.8.05.0154, em que figuram como EMBARGANTE FLÁVIO DANILO DA ROCHA NUNES e como EMBARGADO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça Estado da Bahia, por REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto proferido.